Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739589-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: CELMA CASTRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704166-14.2018.8.07.0008, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER (Id 142800116, na origem). Em suas razões recursais (Id 41536558), informa o agravante que requereu a busca/penhora de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), após mais de 4 (quatro) anos de trâmite da Ação de Execução de Honorários, e após esgotadas sem sucesso as medidas constritivas de praxe, busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD. Defende que o argumento de que o SNIPER ainda está em fase de implementação no Juízo de Execução não procede, não havendo que se falar em falta de integração do TJDFT no sistema da Justiça Digital 4.0 e na impossibilidade de uso das ferramentas de acesso a bancos digitais que essa plataforma possibilita. Sustenta que a ferramenta está disponível e deve ser utilizada pelos magistrados para a busca de ativos, uma vez que tal procedimento não pode ser realizado pelos patronos das partes. Assim, assevera que a decisão combatida viola os princípios da isonomia (art. 5o, caput da CF; art. 7o do CPC), da celeridade processual (art. 4o e 139 do CPC), da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência (art. 8o do CPC). Aduz que o sistema SISBAJUD foi utilizado nos autos em abril de 2022, e os sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF uma única vez em novembro de 2019. Portanto, defende que a possibilidade de alteração da condição patrimonial da parte executada, o que admitiria nova busca de bens. Ainda, expressa entendimento de que a decisão viola o princípio da cooperação processual, disposto no art. 6o do CPC, que consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, bem como o princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII da CF). Postula a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a suspensão do processo por ausência de bens com a consequente deflagração da contagem da prescrição é causa suficiente para causar danos irreparáveis ao agravante. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de corrida para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera possibilidade suspensão do processo por não ter sido localizado bem penhorável, ainda que seja deflagrado o prazo prescricional. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora